Tribunal: TJDFT
Processo: 0706057-63.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706057-63.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: P.A.M. APELANTE: B.S.S.A, T. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: P.A.M. APELADO: T. S. M., B.S.S.A. DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 25510578, porquanto o processo já foi incluído em pauta de julgamento na 16a Sessão Ordinária Virtual, designada para o período de 12/05 até 19/05/2021. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 11 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator